Tribunal: TJDFT
Processo: 0009422-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0009422-34.2017.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRÂNSITO EM JULGADO. CESSÃO DE IMÓVEL APÓS ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DISPUTADO JUDICIALMENTE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Os embargos de terceiro são o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em processo de conhecimento ou execução dos quais o embargante não fez parte.
II – Nos termos da Súmula 84 do STJ, admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro. Comprovada a transmissão de direitos sobre o bem imóvel, a imissão de posse deve ser deferida à cessionária.
III – Recurso interposto pela Embargante/Apelante MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA OLIVEIRA conhecido e provido para determinar a imissão de posse quanto ao lote 380-E/460, GLEBA 03, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão. Condeno a Embargada GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO ao pagamento das despesas processuais e dos honorários do advogado, que fixo em 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11o, do CPC.